Tribunal: TJMT
Processo: 1029141-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029141-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS - CPF: 071.331.991-73 (PACIENTE), SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. TRAMITAÇÃO REGULAR. INTERDIÇÃO PARCIAL DA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DEGRADANTE ESPECÍFICA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado em favor de custodiado preso preventivamente desde 31/03/2023, condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, que aguarda julgamento de recurso de apelação interposto em 24/04/2025, alegando constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do recurso e condições degradantes da unidade prisional onde se encontra custodiado, em razão da interdição parcial da Penitenciária Regional de Rondonópolis (MT).

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se a interdição parcial da Penitenciária Regional de Rondonópolis – "Mata Grande", decretada em 08/08/2025, justifica a revogação da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se há excesso de prazo injustificado no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa.

III. Razões de decidir:

1. A reiteração de
habeas corpus
com idênticos fundamentos, sem a apresentação de fato novo relevante, não é admissível, sob pena de transformar o remédio constitucional em sucedâneo recursal, em flagrante desrespeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

2. A competência para julgar
habeas corpus
quando o coator é tribunal sujeito à sua jurisdição é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal.

3. A interdição parcial da unidade prisional teve como principal propósito impedir o ingresso de novos apenados oriundos de outras Comarcas, não havendo determinação de soltura dos presos já custodiados no estabelecimento.

4. Eventuais deficiências do sistema carcerário não constituem, por si sós, fundamento para a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige a comprovação de alguma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, não demonstradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese:
Habeas corpus
parcialmente extinto sem resolução de mérito e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A reiteração de pedidos já apreciados e rejeitados em
habeas corpus
anterior, sem a apresentação de fatos novos, impõe a extinção do
writ
sem resolução de mérito. 2. A interdição parcial de unidade prisional, sem determinação de soltura dos presos já custodiados e sem demonstração concreta de condições degradantes específicas enfrentadas pelo paciente, não configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: Art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal; art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; art. 318 do Código de Processo Penal; art. 319 do Código de Processo Penal; art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – HC n. 1006575-53.2025.8.11.0000; TJMT – HC n. 1020349-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. em 01/08/2025; TJMT – HC n. 1006405-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. em 08/05/2023; STJ – RCD no HC n. 918.829/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas Antônio Araújo Ribas
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1004627-24.2023.8.11.0040, em razão de ato praticado pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 31/03/2023, em decorrência de prisão provisória decretada nos autos do processo criminal no 1004627-24.2023.8.11.0040, que tramita perante a 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Sustenta que, após a instrução processual, foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, da qual a defesa interpôs recurso de apelação em 24/04/2025, que ainda não foi julgado por este Tribunal de Justiça.

Argumenta que a demora no julgamento do recurso configura excesso de prazo, violando o direito fundamental do paciente à razoável duração do processo, assegurado pela Constituição Federal.

Aduz, ainda, que a situação do paciente é agravada pelas condições da unidade prisional onde se encontra custodiado, tendo em vista a decisão proferida em 08/08/2025 pela Juíza de Execução Penal da Comarca de Rondonópolis, que decretou a interdição parcial da Penitenciária Regional de Rondonópolis – "Mata Grande".

Alega que a manutenção da prisão provisória, diante do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação e das condições degradantes da Penitenciária Regional de Rondonópolis, configura constrangimento ilegal.

Afirma que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, pois, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Pugna pela detração do tempo de prisão provisória.

Informa que não houve a reanálise da segregação do paciente no prazo nonagesimal, violando o devido processo legal.

Ressalta que há falta de contemporaneidade na prisão do beneficiário.

Em razão do exposto, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar (Id. 310096384). Juntou documentos (Ids. 310096390 a 310098357 e 310120374).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 312224379).

As informações foram prestadas (Id. 314980872).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela parcial extinção do
writ
sem resolução do mérito e, na parte remanescente, pela denegação da ordem (Id. 320645390), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
– Tráfico ilícito de entorpecentes e Associação ao tráfico [art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006] - Prisão preventiva decretada - Irresignação defensiva –
1.
Inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar –
2.
Predicados pessoais favoráveis -
3.
Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP –
4.
Alegada ausência de contemporaneidade –
5.
Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência –
6.
Arguida violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP –
7.
Requestada realização da detração penal – Reiteração de pedidos vertidos em impetração anterior [HC no 1006575-53.2025.8.11.0000] - Teses rechaçadas -
Pela extinção do writ sem resolução de mérito, nestes pontos
–
8.
Sustentado excesso de prazo para o julgamento do Recurso de Apelação – Autoridade coatora que é o próprio Tribunal de Justiça – Competência para julgamento é do STJ – Ademais, os autos do Recurso de Apelação estão tramitando regularmente – Feito complexo, com adoção de diligências – Eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória - Recurso já concluso para julgamento –
9.
Pretendida revogação da custódia, em razão da interdição temporária da Penitenciária onde o paciente encontra-se custodiado – Inviabilidade – Não comprovação de situação degradante enfrentada pelo réu – Inexistência de constrangimento ilegal –
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

Verifica-se que o presente
mandamus
tramita sob sigilo.

O artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal prevê:

“
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;”

O artigo 201, § 6o do Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 201.

Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.

[...]

§ 6o
O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação
.”
(negritou-se)

Nos termos do artigo 28, § 2o da Resolução 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe:

“Art. 28. Na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça para os autos processuais ou sigilo para um ou mais documentos ou arquivos do processo, através de indicação em campo próprio.

§ 1o Em toda e qualquer petição poderá ser requerido sigilo para esta ou para documento ou arquivo a ela vinculado.

§ 2o Requerido o segredo de justiça ou sigilo de documento ou arquivo, este permanecerá sigiloso até que o magistrado da causa decida em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte contrária.”

Inicialmente, os atos processuais são, em regra, públicos e, apenas em caráter excepcional, admite-se a restrição de acesso aos autos nas hipóteses em que houver necessidade de proteção do interesse público ou social, para preservação da intimidade ou da vida privada dos envolvidos ou, finalmente, quando os autos contiverem dados protegidos pela garantia constitucional de sigilo, a exemplo de informações obtidas com quebra de sigilo bancário ou telefônico.

Assim, embora seja possível restringir a divulgação e o acesso de dados relativos a processos em andamento, tal limitação deve ficar adstrita a hipóteses em que a preservação da intimidade e da vida privada se sobrepor ao interesse público. A previsão contida tanto na resolução quanto no dispositivo do Código de Processo Penal não se sobrepõe ao princípio constitucional da publicidade dos atos processuais.

No entanto, o sigilo dos dados de um processo judicial não é direito subjetivo absoluto dos envolvidos. Ao contrário, interpretando-se o art. 792 do Código de Processo Penal, chega-se à conclusão de que a regra, para os processos regidos por esse diploma, é a da publicidade dos atos, que só será restringida nas hipóteses em que o acesso irrestrito puder resultar em escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem. Isto porque o interesse coletivo se sobrepõe às necessidades particulares, mormente quando os delitos em apreciação envolvem condutas que atingem, direta ou indiretamente, o patrimônio público. Por isso, a restrição demanda avaliação criteriosa e fundamentada, não sendo suficiente a mera menção aos eventuais prejuízos que possam vir a ser causados pela exposição pública dos fatos apurados para justificar a decretação do segredo de justiça.

In casu
, não se constata a presença de informações sensíveis que justifique a restrição de acesso aos dados do processo. Não há que se falar em ofensa à imagem, à reputação ou à integridade do paciente pelo simples fato de ele ser alvo de atos de persecução criminal.

Embora não se ignore o fato de que o paciente deve ser sempre protegido contra eventuais abusos cometidos pelos órgãos estatais de persecução criminal e de terceiros, essa proteção deve ser compatibilizada com a garantia de publicidade dos atos processuais, limitando-se a alcançar situações em que for necessário proteger a vítima (como ocorre nos crimes contra a dignidade sexual ou delitos envolvendo menores de idade e pessoas vulneráveis) ou, como já citado, quando nos autos existirem dados protegidos por sigilo.

Neste caso, são investigados crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, lavagem de capitais, organização criminosa e crimes contra o sistema nacional de armas, sem a presença de dados sigilosos ou de informações que, de algum modo justifiquem a limitação de acesso aos autos, de maneira que deve prevalecer o interesse público.

Além do mais, verifica-se que a ação penal no 1004627-24.2023.8.11.0040, na qual o paciente alega estar sofrendo constrangimento ilegal, não está sob sigilo, razão pela qual não há justificativa para o presente
mandamus
tramitar nesta condição.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SIGILO. ART. 201, § 6o, DO CPP. PROTEÇÃO DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DO OFENDIDO. RESTRIÇÃO À PUBLICIDADE EM BENEFÍCIO DE RÉUS OU INVESTIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 201, § 6o, do Código de Processo Penal trata da preservação da intimidade e vida privada da vítima e não do suposto autor do delito em apuração. Desse modo, mostra-se inadequado o fundamento jurídico indicado pelo magistrado singular e corroborado pelo eg. Tribunal de origem para justificar a necessidade de decretação de sigilo, uma vez que o segredo alcançou a qualificação dos acusados pela prática de supostos delitos contra a Administração Pública, e não eventuais vítimas.

2. Embora seja possível restringir a divulgação e o acesso de dados relativos a processos em andamento, tal limitação deve ficar adstrita a hipóteses em que a preservação da intimidade e da vida privada se sobrepõe ao interesse público.

3. A previsão contida na Resolução n. 212/2010, do Conselho Nacional de Justiça - que regulamenta a publicidade de atos processuais na internet e ressalva os casos de sigilo ou segredo de justiça -, assim como as referidas disposições do art. 201, § 6o, do Código de Processo Penal, não têm o condão de afastar o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais.

4. O sigilo dos dados de um processo judicial não é direito subjetivo absoluto dos envolvidos. Ao contrário, interpretando-se a norma inserta no art. 792, do Código de Processo Penal, chega-se à conclusão de que a regra, para os processos regidos por esse diploma, é a da publicidade dos atos, que só será restringida nas hipóteses em que o acesso irrestrito puder resultar em escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, para determinar-se o levantamento do sigilo nos autos de origem.
(RMS 55.420/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 22/8/2018)

Desse modo, o sigilo do presente
writ
não encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior ou na legislação penal.

Pelo exposto,
determino

que se levante o segredo de justiça dos autos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Lucas Antônio Araújo Ribas
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1004627-24.2023.8.11.0040, em razão de ato praticado pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Em síntese, o impetrante sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a ausência de reavaliação da necessidade da custódia cautelar no prazo de 90 (noventa) dias, excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, condições degradantes da unidade prisional onde o paciente se encontra custodiado, em razão da interdição parcial da Penitenciária Regional de Rondonópolis – "Mata Grande", decretada em 08/08/2025, ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão preventiva, violação ao princípio da presunção de inocência, necessidade de realização da detração penal e possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, reanálise da prisão, detração, falta de contemporaneidade e aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, são matérias já apreciadas no
Habeas Corpus
no 1006575-53.2025.8.11.0000, julgado em
10/06/2025
, no qual a ordem foi denegada, à unanimidade, restando assim ementado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006 – PACIENTE CONDENADO A 11 (ONZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES EM SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO, A SER DESCONTADA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRAZO NONAGESSIMAL DO ARTIGO 316, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – GRAVIDADE DA CONDUTA E MODUS OPERANDI UTILIZADO – CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL – NÃO VERIFICADA – AUTORIDADE COATORA QUE INFORMA QUE A PROVIDÊNCIA NÃO MODIFICARIA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ART. 387, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AINDA QUE REALIZADA A DETRAÇÃO, A REPRIMENDA PERMANECERIA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS PARA O PACIENTE SER INSERIDO NO REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – WRIT NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO – ALMEJADA RESTITUIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS – INVIABILIDADE – DESÍDIA NÃO COMPROVADA – PLURALIDADE DOS RÉUS – FEITO QUE AGUARDA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS DE UM DOS CORRÉUS – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – PERMANÊNCIA DA NECESSIDADE DA RESTRIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 282, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREDICADOS PESSOAIS DESPICIENDOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente confirma o preenchimento, no caso, do requisito do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”, pelo que se revela perfeitamente adequada e proporcional, ante a gravidade da conduta, em tese, considerando que o crime foi praticado em contexto de associação criminosa, com elevada movimentação financeira oriunda do tráfico ilegal de drogas, além do fato de que este permaneceu preso durante toda a instrução processual.

Em igual direção, tem-se que a mera constatação de que a mais recente avaliação da imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar do inculpado se deu quando da prolação de sentença condenatória em desfavor deste – há mais de 90 dias, portanto – não basta, isoladamente considerada, para ensejar a ilegalidade da constrição. Especificamente acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o período de 90 dias, definido pela Lei no. 13.964/2019 como prazo para reanálise da constrição cautelar, não é peremptório.

No caso, tem-se que a ausência de nova análise até o presente momento decorreria, precisamente, de que o feito encontra-se aguardando a apresentação de razões de coacusada e contrarrazões para a remessa dos autos a essa Egrégia Corte de Justiça.

De qualquer sorte, a situação prisional do paciente vem satisfatoriamente reanalisada no presente momento, confirmando-se a necessidade de manutenção de seu encarceramento.

[...] Ademais, não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu. 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RCD no HC n. 918.829/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.).

O desconto da pena ante o período de prisão preventiva não foi suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

É incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou com a finalidade de discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada.

O habeas corpus exige prova pré-constituída, cabendo ao impetrante demonstrar a desnecessidade efetiva da prisão ocorrida, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ainda que comprovado nos autos, os predicados pessoais favoráveis não autorizam, per si, a revogação da custódia, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.”

Evidencia-se, portanto, que o presente
writ
constitui mera reiteração de pedidos já apreciados e rejeitados por este Tribunal, não havendo fatos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado quanto a essas questões.

A propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se admite a reiteração de
habeas corpus
com idênticos fundamentos, sob pena de transformar o remédio constitucional em sucedâneo recursal, em flagrante desrespeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO NA MODALIDADE DE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA E CONTRA IDOSO. AUTORIA DELITIVA, FUNDAMENTAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA, SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MERO DESDOBRAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE AGENTE FORAGIDO. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NÃO VIOLADOS. AGENTE QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DE SUA CONDUTA EM NÃO SE APRESENTAR À JUSTIÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE. RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL. ORDEM DENEGADA. [...] 3.1. É inadmissível a reiteração de pedidos já analisados nos habeas corpus anteriormente impetrados, sem a apresentação de fato novo relevante. [...] 3. A reiteração de habeas corpus sem a apresentação de fato novo inviabiliza o conhecimento da impetração."
(TJMT – HC no 1020349-53.2025.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Barra do Garças – 1a C. Criminal – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J.: 01.08.2025)

Assim, com fundamento no princípio da segurança jurídica e na vedação à rediscussão de matéria já decidida, impõe-se a extinção parcial do presente
writ
, sem resolução de mérito, quanto às teses relativas à inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória, predicados pessoais favoráveis, ausência de contemporaneidade, aplicação de medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, aplicação do princípio da presunção de inocência e realização da detração.

No que concerne à alegação de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, verifico que tal pleito também não merece conhecimento.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação estaria sendo provocado por esta própria Corte de Justiça, evidenciando-se a impropriedade da impetração do
habeas corpus
perante este Sodalício.

Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea
"c"
, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente,
"os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea 'a', ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral"
.

Nesse contexto, sendo o próprio Tribunal de Justiça a autoridade apontada como coatora, em razão da suposta demora no julgamento do recurso de apelação, a competência para apreciar o
habeas corpus
é do Superior Tribunal de Justiça, e não deste Tribunal Estadual.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE MANDAMUS – EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAR O RECURSO DE APELAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL – [...] 1. O suposto excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação decorre da atuação do Tribunal de Justiça que é o competente para tal desiderato, situação que, indubitavelmente, coloca o relator do recurso na condição de autoridade coatora, motivo pelo qual, o possível excesso de prazo que só poderá ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. [...]"
(TJMT – HC no 1006405-52.2023.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca da Capital – 3a C. Criminal – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva – J.: 08.05.2023)

Não obstante a manifesta incompetência deste Tribunal para apreciar a questão, cumpre ressaltar,
“ad argumentandum tantum”
, que não se vislumbra, no caso concreto, excesso de prazo injustificado na tramitação do recurso de apelação.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e dos documentos que instruem o feito, trata-se de processo de elevada complexidade, envolvendo 19 (dezenove) apelantes, com a necessidade de realização de diligências para a apresentação de razões e contrarrazões pelos corréus.

Em consulta ao sistema processual eletrônico deste Sodalício, o recurso de apelação foi recebido nesta Corte em 12/04/2025 e, atualmente, encontra-se concluso para julgamento, não havendo, portanto, desídia por parte do Poder Judiciário ou demora injustificada no andamento do feito que configure constrangimento ilegal, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, é consolidado o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face das particularidades do processo.

No caso em análise, o paciente foi condenado a uma pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (Id. 310120374, p. 477/480). Considerando que se encontra preso preventivamente desde 31/03/2023, que a sentença condenatória foi prolatada em 28/08/2024 e que os autos dos recursos de apelação foram recebidos nesta Corte em 12/04/2025, estando já conclusos para julgamento, não se vislumbra excesso de prazo que configure constrangimento ilegal.

Portanto, não conheço da alegação de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação, em razão da incompetência deste Tribunal para apreciá-la.

Por fim, quanto à alegação de que a interdição parcial da Penitenciária Regional de Rondonópolis – "Mata Grande", decretada em 08/08/2025, justificaria a revogação da prisão preventiva do paciente, verifico que tal argumento não merece acolhimento.

Conforme se depreende da decisão juntada sob o Id. 310096397, a interdição parcial da referida unidade prisional teve como principal propósito impedir o ingresso de novos apenados oriundos de outras Comarcas, não havendo determinação de soltura dos presos já custodiados no estabelecimento.

Ademais, o impetrante não demonstrou, de forma concreta, a existência de condições degradantes específicas enfrentadas pelo paciente no estabelecimento prisional, limitando-se a apresentar alegações genéricas e desprovidas de comprovação.

Cumpre destacar que, conforme se extrai da decisão que decretou a interdição parcial, o Juízo da Execução Penal determinou a adoção de medidas voltadas à mitigação das dificuldades enfrentadas pelos reclusos da unidade, razão pela qual não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva.

A propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventuais deficiências do sistema carcerário não constituem, por si sós, fundamento para a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

Nesse contexto, não havendo demonstração concreta de que o paciente esteja submetido a condições desumanas ou degradantes que configurem constrangimento ilegal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva com fundamento na interdição parcial da unidade prisional.

Além do mais, no tocante à pretensa prisão domiciliar, trago à baila o teor do artigo 318 do Código de Processo Penal:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Não se observa na documentação acostada no presente
writ
a presença de qualquer dos requisitos acima elencado, sendo, portanto, inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
extingo parcialmente
o
writ
sem resolução de mérito quanto às teses relativas à inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória, predicados pessoais favoráveis, ausência de contemporaneidade, aplicação de medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, aplicação do princípio da presunção de inocência e realização da detração, por constituírem mera reiteração de pedidos já apreciados e rejeitados no
Habeas Corpus
no 1006575-53.2025.8.11.0000,
não conheço
da alegação de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação, em razão da incompetência deste Tribunal para apreciá-la, sendo a competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, "c", da Constituição Federal e, na extensão,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Antônio Araújo Ribas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025